Tribunal: TJDFT
Processo: 0002268-13.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Classe: MANDADO DE SEGURANÇA Processo: 0002268-13.1990.8.07.0000 Impetrantes: ISRAEL ANDRADE LARANJEIRA E OUTROS Informante: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Por meio da petição registrada sob o id 16252868/78, Carlos Roberto Fernandes Atienza e Catia Regina Fernandes Atienza, na qualidade de herdeiros do impetrante Jorge Fernandes Atienza, requerem a sua habilitação nos presentes autos para fins de recebimento do crédito caucionado ao autor da herança nos autos do Precatório Judicial n. 0001033-54.2003.8.07.0000 (id 10725070/2). Para tanto, promovem a juntada da certidão de óbito do credor (id 16252882) e da esposa dele (id 17515265), bem como a escritura pública de sobrepartilha de ambos (id 16252889), além dos documentos pessoais dos herdeiros (id 16252892 e id 16252903) e procurações (id 16252896 e id 16252900). O Distrito Federal manifestou-se nos autos, dizendo não se opor à habilitação dos sucessores do impetrante (id 17187045). Ocorrendo o falecimento da parte, a substituição processual deverá se dar por seu espólio ou, se já ultimada a partilha e extinta a comunhão hereditária, por seus herdeiros e sucessores, nos termos do art. 778 do CPC: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: ................................................ II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; Dessa forma, defiro a habilitação dos herdeiros. À Secretaria, para anotar a sucessão processual. Expeça-se o ofício de retificação de precatório expedido em favor do impetrante (id 10725070), para substituir o beneficiário Jorge Fernandes Atienza pelos herdeiros habilitados nos autos, observando o quinhão registrado no item 6o da escritura pública de sobrepartilha do credor e de sua esposa, na proporção de 50% para cada um dos herdeiros. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator